Tribunal: TJPA
Processo: 0858663-77.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858663-77.2021.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA SOUZA PEREIRA, PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES, IVANILDA BARBOSA PONTES

APELADO: MARTINA AYAKO WATANABE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DO MANDADO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO INCABÍVEL PARA COBRANÇA DO EVENTUAL CRÉDITO. EXECUÇÃO. EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

os embargos a execução apresentados pelos embargantes, ora apelados julgados procedentes, tendo esta magistrada, nos autos da apelação 0802920-48.2022.8.14.0301, mantido referida sentença, isso porque o entendimento desta relatora perpassa pela iliquidez do título executivo o qual pretendem os apelantes executar
.
II-
Considerando que os embargos à execução foram acolhidos, observa-se não ser a ação de execução, objeto do presente recurso, meio cabível para a cobrança do eventual crédito disposto na inicial, razão pelo qual merece ela ser extinta, nos termos do artigo 924, III, do CPC, tal como estipulado em sentença..
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta, por
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES, ALESSANDRA SOUZA PEREIRA E IVANILDA BARBOSA PONTES
, contra sentença proferida pra 7º Vara Cível e Empresarial da comarca da Capital/PA, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, que extinguiu o feito com resolução do mérito, declarando extinta a execução.

Versa a inicial que os embargantes ajuizaram execução de título extrajudicial, sob a alegação de um contrato de honorários advocatícios, onde se estipulou que apelada teria que pagar 30%(trinta) por cento do que viesse a receber em quaisquer dessas demandas, de acordo com a clausula 2.1., mas não realizou.

Sustenta que a apelada teria rescindido o contrato de honorários de maneira imotivada, devendo pagar o valor integral dos honorários devidos.

Desse modo, requereu a procedência da ação, para excução dos valores dispostos na inicial.

Ao receber os autos, o magistrado em ID. 39264756, determinou a citação da executada para que pagasse ou oferecesse embargos à execução no prazo legal.

A parte apresentou Embargos Execução.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

Diante desses argumentos, os quais levaram à procedência da ação de embargos à execução, verifica-se a ausência de título executivo válido, no qual possa se basear o procedimento. Assim, DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no art. 924, III, do CPC em face da procedência dos embargos à execução.

Ainda, REVOGO a decisão de ID. 48108704 e consolido a baixa da restrição incidente via SISBAJUD nas contas da executada.

Condeno os exequentes em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Inconformados com a

decisão
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES, ALESSANDRA SOUZA PEREIRA E IVANILDA BARBOSA PONTES
interpuseram o presente recurso, alegando

que o titulo extrajudicial é cabível, uma vez que a execução é certa liquida e exigível.

Aduz que a apelada mesmo assinando contrato de honorários, recebendo valores e já tendo assinado novo acordo para receber novos valores, consequentemente se perpetua, sem nada pagar aos seus antigos advogados, ora apelantes, que laboraram por mais de 10 (Dez) anos, sem nada receber e foram destituídos imotivadamente, restando claro o cabimento da execução.

Outrossim, os requisitos mostram-se demonstrados, na medida em que a execução é certa( os apelantes praticarem todos os atos necessário para o êxito da demanda) não tendo controvérsia a obrigação e o credito devido, liquida( oriundo do contrato de honorários firmado em que estabeleceu as porcentagens devidas e se identificou e mencionou a quantia devida e inclusive já recebida na integralidade pela ora apelada) e exigível(por a executada não ter adimplido com o pactuado e já inclusive ter recebido valores que ultrapassa 2 milhões e mensalmente foi recebendo ainda mais de 100 mil reais ate atualmente ter satisfeito seu credito junto a seu ex-companheiro, merecendo pagar aos apelantes).

Desse modo, requereu que o presente recurso seja conhecido e provido, para reconhecer o título extrajudicial, julgando procedente a ação de execução, bem como aplicando multa por litigância de má-fé, bem como deixando de condenar a apelante em custas e honorários.

Contrarrazões Id
16548419
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Analisando os autos, observa-se que os embargos a execução apresentados pelos embargantes, ora apelados julgados procedentes, tendo esta magistrada, nos autos da apelação 0802920-48.2022.8.14.0301, mantido referida sentença, isso porque o entendimento desta relatora perpassa pela iliquidez do título executivo o qual pretendem os apelantes executar.

Com efeito, n
os termos do art. 783 do CPC/2015, a execução pode ser instaurada apenas quando fundada em
título
que represente obrigação certa, líquida e exigível. O art. 803, inciso I, do mesmo diploma, estabelece que a
ausência
de qualquer desses requisitos compromete a validade da execução, resultando na sua nulidade.

No caso em tela, o
contrato de honorários
redigido a próprio punho, assinado pela devedora e por duas testemunhas muito embora esteja previsto no rol dos títulos executivos, fora rescindido antes do adimplemento de seu termo final, o que por certo retira sua liquidez e exigibilidade do título, pois os serviços não foram prestados como um todo. Outrossim, o título se consubstancia em cobrança de verbas referentes ao proveito econômico da embargante, o qual se deu posteriormente a revogação do mandato, o que mais uma vez implica em sua iliquidez e inexigibilidade.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE HONORÁRIOS - REVOGAÇÃO DO MANDATO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ 1. Conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 17, "A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado". 2 . Tendo havido a revogação do mandato pelo cliente, o contrato de honorários não constitui título executivo extrajudicial, em razão da ausência de liquidez, devendo os honorários proporcionais ao serviço prestado serem apurado em ação própria de conhecimento.(TJ-MG - AC: 10000205406481003 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILIQUIDEZ - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas. (Inteligência do art. 24 da lei 8 .906/94). O contrato de honorários advocatícios extinto por revogação dos poderes conferidos ao advogado, antes do término da prestação de serviços contratada, não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez.(TJ-MG - AC: 10000212270938001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2022)

Desse modo, considerando que os embargos a execução foram acolhidos, observa-se não ser a ação de execução objeto do presente recurso o meio cabível para a cobrança do eventual crédito disposto na inicial, razão pelo qual merece ela ser extinta, nos termos do artigo 924, III, do CPC, tal como estipulado em sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/04/2025